Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717211-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO SOUZA DE SALLES, GUILHERME BOBADILHA DE SALLES REPRESENTANTE LEGAL: IDA BOBADILHA DE SALLES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do ESPÓLIO CLÁUDIO FRANCISCO SOUZA DE SALLES e OUTROS, acolheu a impugnação ofertada para desconstituir o bloqueio de valores nas contas de titularidade de um dos herdeiros, com fundamento na ausência de partilha de bens. Esclarece o agravante que a dívida é oriunda de contrato de crédito formalizado pelo de cujus, título esse reconhecido judicialmente na ação monitória movida anteriormente. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve o bloqueio do valor de R$ 33.225,42 (trinta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), encontrado nas contas bancárias de titularidade do herdeiro Guilherme Bobadilha Salles. Salienta que, ao contrário do informado pelo citado herdeiro na impugnação, o inventário foi aberto no dia 10/03/2024, com a indicação dos bens que constituem o espólio e, de acordo com o princípio da saisine o acervo de bens, obrigações e direitos, são transmitidos, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Assevera que as dívidas do falecido devem ser pagas com a herança deixada por ele, conforme disciplina o artigo 1.997, do Código Civil, mostrando-se indevido o desbloqueio das contas bancárias do herdeiro, devendo a constrição permanecer para fins de resguardar os direitos do agravante. Tece considerações acerca da ausência de comprovação do excesso em relação à quota parte do herdeiro, considerando a evidente omissão para abertura do inventário, feita mais de três anos depois do falecimento. Defende a possibilidade de penhora de verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, ainda que não seja para a satisfação de dívida alimentar, citando julgados que entende pertinentes à tese defensiva. Insiste na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, esse último consistente na possibilidade de levantamento imediato dos valores pelo herdeiro, no caso de mantida a decisão impugnada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a manutenção do bloqueio realizado nas contas bancárias do herdeiro Guilherme Bobadilha Salles. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de modo a reconhecer o direito à integralidade da penhora da quantia bloqueada. Preparo regular (ID 58544827 e 58544828). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a instituição financeira agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que a manutenção da decisão possibilitará ao herdeiro agravado o levantamento imediato dos valores bloqueados. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: De início, destaco que não há que se falar em impugnação genérica vez o impugnante apontou objetivamente que a penhora não seria cabível por ausência de partilha, além dos valores serem mantidos em conta salário e poupança. A "exceção de pré-executividade" foi seguida de impugnação, de igual teor, provavelmente pela pendência da publicação da decisão quer determinou o bloqueio sem dar ciência prévia aos réus. A despeito disso, a defesa alega matéria que pode ser conhecida de ofício como a ilegitimidade para responder à execução fundada na ausência da partilha de bens. No mais, conforme destacado pelo acórdão de ID. 169419965 “Pelo princípio da saisine, segundo o qual a morte opera a transferência automática dos direitos e obrigações que compõem o patrimônio da herança aos sucessores, a morte do devedor transmite ao espólio, ou aos herdeiros se já realizada a partilha, a responsabilidade pela quitação da dívida na data de seu vencimento, no limite do patrimônio herdado (arts. 1.784 e 1.792 do Código Civil, e art. 796 do Código de Processo Civil).”. Nesse particular, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que os herdeiros do falecido ajuizaram, em 10/03/2024, ação de inventário pendente de recebimento (processo n. 0703087-02.2024.8.07.0004). Assim, pendente a realização da partilha não podem os herdeiros responderem individualmente. Na hipótese, o espólio deve responder representado pela cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório (art. 1.797, I do CC). Nesse sentido, já decidiu o c. STJ e este e. TJDFT: “III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.125.510/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe de 19/10/2011, ementa parcialmente transcrita.) “4. O fato de inexistir, até o momento da prolação da sentença recorrida, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz do herdeiro, individualmente considerado, parte legítima para responder pela obrigação, objeto da ação de execução, pois, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. (Acórdão 1298848, 07084814820198070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020, ementa parcialmente transcrita.) Assim, cabível a desconstituição do bloqueio nas contas de titularidade dos herdeiros. e também do espólio, este último por ter incidido em valor irrisório. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio de valores. Retifique-se a autuação para constar apenas o espólio representado pelo cônjuge supérstite, Ida Bobadilha de Salles, na qualidade de administrador provisório. Após, considerando o resultado infrutífero da diligência, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 186993050. Nesse exame perfunctório da questão, entendo escorreita a decisão impugnada, por isso não merece reparos. Com efeito, o esforço argumentativo da defesa não se mostra suficiente para apontar a necessária probabilidade do direito. Isso porque, a inexistência da partilha dos bens deixados pelo de cujus, é o bastante para obstar, por ora, a responsabilidade dos herdeiros individualmente pela dívida deixada pelo falecido. É cediço que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, momento em que cada herdeiro será responsável por essas, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, como estabelecido no art. 796 do Código de Processo Civil. Nessa mesma linha, a regra prevista no art. 1.997 do Código Civil, verbis: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Depreende-se da leitura ao citado dispositivo que a responsabilidade dos herdeiros ocorre somente após a partilha dos bens, o que, de fato, ainda não aconteceu na hipótese em comento. Colhe-se das informações constantes dos autos que o inventário teve início em março deste ano, encontrando-se ainda em fase incipiente. Se os herdeiros ainda não receberam o que lhes é de direito, visto ainda não ter ocorrido a partilha, inviável que seu patrimônio particular venha a responder pela dívida do espólio. Importa considerar que o próprio agravante afirma a existência de bens a inventariar, inclusive, já indicados na ação de inventário. Todavia, essa constatação, ao contrário do que conclui o credor, não obriga, desde logo, os herdeiros a responderem pelas dívidas do falecido. Nesse momento, o espólio é o único responsável, daí porque, os herdeiros não possuem sequer legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ora, se falece ao herdeiro a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, maior razão ainda que não se permita o bloqueio de quaisquer valores encontrados em suas contas bancárias para pagamento de dívida deixada pelo falecido. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPTER REM. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e art. 796 do CPC/2015, motivo pelo qual os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. 2. Tendo em vista que o herdeiro não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução, com mais razão ainda, deve-se afastar a pesquisa de bens em nome do representante do espólio. 3. A consequência jurídica da natureza especial do débito condominial (propter rem) é que a dívida persegue o próprio bem a que se refere (em razão da coisa). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1645549, 07237375320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO CURSO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HABILITAÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. 1. A teor do art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil, o espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução. Outrossim, segundo preconiza o art. 642, do CPC: "Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". Desse modo, a intenção do legislador é oferecer ao credor outros meios de buscar o adimplemento da obrigação, não apenas através do inventário, sendo certo que tal disposição se constitui como uma faculdade do credor para satisfazer o seu crédito, e não um imperativo. 2. O fato de inexistir inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação, porquanto, nos termos dos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, o espólio será representado pelo administrador provisório, contra quem, na hipótese, deve prosseguir a execução da dívida contraída pelo falecido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359231, 07086231120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas palavras do próprio agravante: “...as dívidas do falecido devem ser pagas com a herança deixada por ele...”, e não com valores particulares de um dos herdeiros. Sublinho, por oportuno, que a questão afeta à impenhorabilidade da verba bloqueada resta prejudicada, em face da conclusão acima expendida, mostrando-se desnecessário tecer maiores considerações. Destarte, nessa análise não exauriente própria do momento, inviável sobrestar os efeitos da decisão impugnada, ante a ausência de probabilidade do direito. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator